Tribunal: STF
Processo: ARE 1357692
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Maria Aparecida de Souza, com fundamento na alínea ‘b’ do permissivo constitucional (peça 6), em face de acórdão proferido pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Viçosa/MG (peça 4), que negou provimento ao recurso inominado interposto pela ora recorrente, à justificativa de que “[...] não se pode declarar a nulidade da contratação sem a comprovação segura do desvirtuamento do procedimento próprio da designação.



     



    Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que:



    [...] o acórdão atacado, pela via da interpretação, declarou inconstitucional parcial o art. 19-A da Lei nº 8.036/90 (Lei do FGTS), negando direito ao FGTS à servidora contratada e que permanece nos quadros do recorrido por quase 05 (cinco) anos, mesmo quando tiveram seus contratos de trabalho anulados, pela inobservância da regra universal do concurso público.



    É o relatório. DECIDO.



    Correta a decisão agravada.



    É que, mostra-se aplicável, no caso em exame, o óbice do enunciado n. 284 da Súmula/STF, dada a manifesta deficiência das razões recursais.



    O fundamento central do acórdão recorrido foi o da não declaração, no caso dos autos, da nulidade da contratação temporária.



    Ao invés de impugnar esse tão claro fundamento, a recorrente, fundando o apelo extremo na alínea ‘b’ do permissivo constitucional, optou por deduzir argumentos genéricos alegando que o Órgão de origem teria declarado a inconstitucionalidade parcial do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.



    Em casos fronteiriços, há – entre outros – os seguintes precedentes: ARE 1.241.364 AgR, Relator o ministro Celso de Mello; ARE 1.268.418 AgR, Relator o ministro Celso de Mello; ARE 1.303.945 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.316.491 AgR, Relator o ministro Luiz Fux:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA AS RAZÕES DESSE ATO DECISÓRIO – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO – INADMISSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    (ARE 1.268.031 AgR, Relator o ministro Celso de Mello – grifos no original)



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1.289.866 Segundo AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia)



     Não se pode ignorar, de outro lado, que dissentir do entendimento adotado pelo Colegiado a quo passa-se, necessariamente, pelo reexame fático-probatório dos autos, o que é vedado na seara extraordinária, atraindo a incidência, na espécie, do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Assim, sob qualquer ângulo que se analise o presente recurso, não identifico elementos capazes de superar o crivo da cognoscibilidade. 



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, e eventual deferimento do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator